Tribunal: TJMT
Processo: 1037315-28.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037315-28.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ausência de Fundamentação, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VINICIUS FERNANDO COSTA MATOS - CPF: 329.220.271-04 (PACIENTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), NINICIA NEILA CELESTINA FERREIRA - CPF: 024.955.321-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública visando à revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, acusado de descumprir medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar e possibilidade de aplicação de medidas alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada em razão do descumprimento reiterado de medidas protetivas e da necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva fundamenta-se na presença do
periculum libertatis
, evidenciado pela reiteração da conduta do paciente em desobedecer as medidas judiciais anteriormente impostas, tornando ineficazes as medidas cautelares diversas.

O decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, com base em elementos concretos que indicam a necessidade da segregação cautelar para a proteção da vítima e garantia da ordem pública.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que o descumprimento reiterado de medidas protetivas autoriza a decretação da prisão preventiva, afastando a possibilidade de adoção de medidas alternativas.

A condição de foragido do paciente reforça a necessidade da prisão preventiva, demonstrando o risco à aplicação da lei penal e a contemporaneidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: 1. O descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência configura fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva. 2. A prisão preventiva justifica-se quando demonstrado o
periculum libertatis
e a ineficácia de medidas cautelares diversas. 3. A condição de foragido do paciente reforça a necessidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313; L. 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 789658/MG, Rel. Min. 6ª Turma, julgado em 28/02/2023, DJe 03/03/2023; STF, HC 194216/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 24/02/2021, DJe 15/03/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Vinicius Fernando Costa Matos
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT (ID 260847165).

Extrai-se dos autos que, por decisão prolatada em 23/07/2021, o paciente teve a primeira prisão preventiva decretada, em razão do descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor de sua ex-companheira, havendo sido preso preventivamente em 20/08/2021, posto em liberdade em 26/11/2021, enquanto tais medidas protetivas se mantiveram em vigor pelos anos subsequentes e por fim, foram prorrogadas em 27/09/2024, por mais 180 (cento e oitenta) dias, conforme documentação anexada aos autos (id.
260848666
).

A presente impetração tem por objeto nova decretação de prisão preventiva do paciente, ocorrida em 13/12/2024, sob a imputação do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/06), nos autos do processo nº 1011474-19.2024.8.11.0004. Segundo consta, a decisão judicial fundamentou-se no suposto envio reiterado de mensagens e importunação da vítima, o que ensejou pedido do Ministério Público pela custódia cautelar, sob o argumento de desrespeito às determinações judiciais
(id 260848673).

Em suas razões, a impetrante sustenta que os conflitos entre o paciente e sua ex-companheira decorrem de disputas prolongadas acerca da guarda do filho comum, e que não há elementos concretos que comprovem a suposta insistência em contatar a vítima. Alega, ainda, que a decisão da autoridade coatora não demonstrou de forma suficiente o
periculum libertatis
, tampouco a imprescindibilidade da prisão preventiva,
configurando-se constrangimento ilegal,
ressaltando ainda que medidas cautelares diversas seriam adequadas e suficientes para garantir a ordem pública e o regular andamento do feito
(Id. 260847165).

Diante disso, requereu, em sede de liminar, a expedição de contramandado de prisão em favor
de
Vinicius Fernando Costa Matos
, e, no mérito, a concessão da ordem para garantir sua liberdade provisória ou, caso já tenha sido recolhido ao cárcere, a expedição de alvará de soltura.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 261503264).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações que lhe foram requisitadas (id. 262270256).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pela não conhecimento de parte da ordem requerida e, na parte conhecida, pela sua
denegação
, conforme se extrai do parecer da lavra do Dr. Jorge da Costa Lana, Procurador de Justiça (Id. 262525762), assim sumariado:

SÍNTESE MINISTERIAL: “PRISÃO PREVENTIVA – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – ALEGAÇÕES REFERENTES AO MÉRITO – NÃO CONHECIMENTO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR– INADMISSIBILIDADE – PRESENTES OS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO – PELO NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço para analise da questão de mérito.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso postula, no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de que não haveria fundamentação concreta para a segregação cautelar, sendo possível a adoção de medidas alternativas à prisão. Alega, ainda, a inexistência de provas robustas acerca do descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas, sustentando que os contatos mantidos com a vítima estariam relacionados exclusivamente à tentativa do paciente de se comunicar com o filho comum do casal.

Não assiste razão à defesa, visto que, da análise dos autos, verifico que a decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Consta dos autos que o paciente já fora preso anteriormente pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima, evidenciando a reiteração de sua conduta. A decisão que determinou a nova prisão cautelar não se apoiou em meras presunções, mas em elementos concretos que demonstram a ineficácia das medidas anteriormente aplicadas.

O relato da vítima aponta que, mesmo ciente das restrições impostas, o paciente continuou a importuná-la, inclusive interferindo em seu ambiente de trabalho, conduta que revela a persistência no desrespeito às determinações judiciais e reforça a necessidade da segregação cautelar para a proteção da ofendida.

Como bem pontuado no parecer da douta procuradoria, “
ainda que se admita como verdadeira a alegação do paciente no sentido de que os familiares da vítima não estavam permitindo seu contato com o filho, certo é que haveriam outras formas para resolver a situação – inclusive judiciais – as quais não envolveriam o descumprimento das medidas protetivas
”.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que o descumprimento reiterado de medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/06, configura fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva, conforme os seguintes julgados,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULOSIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE APLICADA. INCIDÊNCIA DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. 1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas além da pré-constituída, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não se fazendo possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva a necessidade de resguardar a integridade da vítima de violência doméstica quando o acusado descumpriu medidas protetivas anteriormente impostas
. 3. Demonstrada a periculosidade concreta da conduta do agravante, na medida em que teria continuado a mandar mensagens intimidatórias e insistentes à vítima, recomenda-se a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública. 4. Outrossim,
configura-se idônea a decretação da prisão preventiva com base na reiteração delitiva do réu. 5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública
. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 789658 MG 2022/0387992-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023). Grifei.

HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional. PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA PROTETIVA – DESCUMPRIMENTO.
Ante descumprimento de medida protetiva, viável é a custódia provisória
. (STF - HC: 194216 SP 0108773-55.2020.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 15/03/2021).Grifei

No mesmo sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CRIME PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.I. Caso em exame
Habeas corpus (...) visando ao relaxamento ou revogação da prisão preventiva, decretada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), sob o fundamento de garantia da ordem pública. II. Questão em discussão.A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada para resguardar a ordem pública e a integridade física e psicológica da vítima, diante de reiterado descumprimento de medidas protetivas de urgência. III. razões de decidir.
A decretação da prisão preventiva fundamenta-se na prova de materialidade e nos indícios suficientes de autoria, bem como na presença de periculum libertatis, justificando-se pela necessidade de assegurar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.
Evidenciado o descumprimento de medidas protetivas deferidas em favor da vítima
, com proximidade não autorizada e contato registrado em vídeo, que demonstram grave risco à integridade da vítima.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal firmou entendimento de que, em delitos de violência doméstica, a palavra da vítima e outros elementos probatórios corroboram a necessidade da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas (HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro; AgRg no AREsp n. 2.278.336/SC, rel. Min. Jesuíno Rissato).
IV. Dispositivo e tese: Ordem de habeas corpus denegada. Tese de julgamento: "A prisão preventiva em crimes de violência doméstica é justificada pelo descumprimento de medidas protetivas, quando evidenciados indícios de reiteração delitiva e risco à integridade da vítima."Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 313; L. 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 615.661/MS, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.
(N.U 1025240-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024).

HABEAS CORPUS
- VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A DA LEI N. 11.340/06) E AMEAÇAS DE MORTE (ART. 147, CP) –
1) NEGATIVA DE AUTORIA –
ANÁLISE - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA – MATÉRIA NÃO CONHECIDA -
2)
PRISÃO PREVENTIVA
– REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – IMPERTINÊNCIA - RESGUARDO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESCUMPRIMENTO
, POR PELO MENOS DUAS VEZES, DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO –
INSUBMISSÃO E OUSADIA – MEDIDA CAUTELARES ALTERNATIVAS INADEQUADAS/INSUFICIENTES
- DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA -
3) OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

– INOCORRÊNCIA -
WRIT
EM PARTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADO.
DECISÃO
EM PARTE COM O PARECER
DA D. PGJ.
(...)
.

2.
O descumprimento, injustificado e reiterado de Medidas Protetivas de Urgência previamente estabelecidas, além da prática de novas ameaças à vítima, são fundamentos suficientes para o decreto e manutenção da preventiva nos termos dos art. 312 e 313, III, do CPP. Pelas mesmas razões, atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), principalmente, quando nenhuma delas se mostra adequada ou suficiente para assegurar que o paciente não continue a descumprir as Medidas Protetivas de Urgência deferidas em prol da vítima, bem como, que não ofenda sua integridade psicológica e física.
(...)
.”(N.U 1012264-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 05.07.2023 e

publicado no DJE de 11.07.2023).
Destaquei

No caso concreto, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se revela adequada pois a custódia cautelar é medida que visa resguardar não apenas a ordem pública, mas também a integridade física e psicológica da vítima, especialmente quando demonstrada a incapacidade do agente em respeitar determinações judiciais menos gravosas.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que reconhece o risco de reiteração delitiva como fator concreto apto a justificar a prisão preventiva,
com a seguinte redação:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais ede ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Ainda que o impetrante sustente que o paciente possui condições pessoais favoráveis, tal circunstância, por si só, não tem o condão de afastar o
periculum libertatis
, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e reiterado por este Tribunal na edição do Enunciado nº 43, que assim dispõe:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculumlibertatis
”.

Por outro lado, ao que tudo indica, o decreto de prisão permanece pendente de cumprimento, o que afasta qualquer consideração das condições favoráveis alegadas, pois o fato de o paciente ter se mantido
foragido
reforça a necessidade da medida cautelar, demonstrando sua contemporaneidade em relação aos atos processuais e sua imprescindibilidade para a aplicação da lei penal, conforme entendimento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS – CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP – PACIENTE ESTEVE FORAGIDO POR CERCA DE TRÊS ANOS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Na hipótese,
verifica-se que o paciente deixou de cumprir as medidas protetivas estabelecidas em favor da vítima, o que culminou na decretação da sua prisão preventiva
. Ademais, a legalidade da prisão preventiva do paciente foi reconhecida em habeas corpus anterior, de forma que não vislumbro neste instante, qualquer elemento capaz de demonstrar a reversão do quadro fático já existente,
além do fato de ter permanecido foragido
por cerca de 03 (três) anos. (N.U 1007114-24.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022). Grifei.

HABEAS CORPUS – CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA E AMEAÇA - PRISÃO PREVENTIVA - LEI MARIA DA PENHA - GARANTIA DA INTEGRIDADE DA VÍTIMA E DA ORDEM PÚBLICA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 313, III, DO CPP - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - INSUFICIÊNCIA - MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO- ACUSADO FORAGIDO - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. A prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência dos Tribunais Superiores considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal.
As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. A evasão do distrito da culpa que ainda perdura, é fundamentação que reforça a necessidade da custódia antecipada na hipótese dos autos, também com o fim de garantir a aplicação da lei penal
.(N.U 1004256-20.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).
Grifei

A reiteração da conduta, somada à ineficácia das medidas protetivas anteriormente fixadas, evidencia a necessidade da custódia cautelar como única medida apta a interromper o ciclo de desobediência às ordens judiciais e garantir a efetividade da proteção concedida à vítima.

Por fim, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de habeas corpus. A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, amparada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de habeas corpus

almejada, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025